Tribunal: TJMT
Processo: 1033668-56.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033668-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIANA FARIA NOVAIS SAKAMOTO - CPF: 046.744.711-09 (RECORRENTE), CASSIANO RAMOS DA SILVA - CPF: 063.500.361-90 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1033668-56.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1033668-56.2023.8.11.0001

Recorrente:
Mariana Faria Novais Sakamoto.

Recorrido:

Gol Linhas Aéreas S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – SEM AVISO PRÉVIO - AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Atraso no voo caracteriza falha na prestação do serviço apto a gerar responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor. Responsabilidade objetiva e inexistência de causa de excludente. Dano moral caracterizado. O
quantum

deve ser revisto em conformidade à finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1033668-56.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1033668-56.2023.8.11.0001

Recorrente:
Mariana Faria Novais Sakamoto.

Recorrido:

Gol Linhas Aéreas S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Mariana Faria Novais Sakamoto.

Ação:
de Indenização por Danos Morais
.

Origem:
2° Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá.

Sentença (Id.

191976749):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral e

condenou a requerida
ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 191977150)
:
a recorrente postulou pela majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões
:

Não apresentada pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1033668-56.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1033668-56.2023.8.11.0001

Recorrente:
Mariana Faria Novais Sakamoto.

Recorrido:

Gol Linhas Aéreas S/A.

VOTO

De plano, cumpre-me registrar que à irresignação da recorrente comporta provimento.

Pondera-se que a sentença recorrida é favorável a recorrente, eis que, o pedido autoral foi julgado procedente. Entretanto,
em relação ao
quantum
indenizatório, a sentença merece reforma, haja vista a situação excepcional vivenciada pela autora.

O conjunto fático revela que a recorrente comprou passagem aérea para voar de Cuiabá até à cidade de São Paulo com embarque previsto para 04h00 do dia 29/06/2023 e desembarque às 07h20 do mesmo dia.

Contudo, ao chegar ao aeroporto para a realização do seu check-in, com 03 (três) horas de antecedência, a autora foi surpreendida com a informação de que seu voo havia sido cancelado sem nenhuma justificativa, ou aviso prévio.

Diante disso, o atendente da requerida que informou a autora que havia apenas voo disponível para reacomodação, com saída de Cuiabá somente às 11h35 do mesmo dia, e chegada a seu destino final às 14h50.

Em razão do cancelamento do voo, houve um atraso de mais de
07(sete) horas
, para a autora chegar a seu destino final.

Embora a companhia aérea alegue que houve o aviso prévio conforme determina a resolução da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) verifica-se que não foi comprovado nos autos.

Diante dos transtornos suportados, a autora
buscou na via judicial, reparação moral e, obteve êxito na condenação da companhia aérea no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignada com o valor da indenização interpôs o presente recurso para majoração do dano moral

Com razão a recorrente.

A falha na prestação de serviço gerou, por consequência de causa e efeito, o dever de indenizar os dados suportados pela recorrente, mormente porque
o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

Nesse cenário,
nos termos do art. 944 do Código Civil,
o valor arbitrado se mostra
incompatível com o caso e a extensão dos danos, considerando o lapso de tempo em que se estendeu a problemática e os prejuízos advindos da falha na prestação do serviço aqui debatida.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“ECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDO. ATRASO DE 7 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 2. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do atraso de 07 (sete) horas para chegar ao destino, merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade, o qual fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1009677-45.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Sendo assim, frente os elementos colhidos nos autos, entendo cabível e pertinente a majoração do
quantum
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024